Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 71039116 (habilitação dos sucessores processuais de IRAMI LUNA DE CASTRO). Na mesma oportunidade, manifeste-se acerca da petição de ID 71320510. Brasília, 21 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR